Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O magistrado não está vinculado ao enquadramento jurídico dado pelas partes aos fatos que caracterizam a controvérsia, não sendo hipótese de julgamento extra petita se há tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, com a respectiva aplicação da lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de ouvi-las, mesmo porque, a lei, porque é de conhecimento de todos, não surpreende quando aplicada.
2. Inexiste nulidade por falta de fundamentação, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos, não há qualquer vício no acórdão.
5. A pretensão do Embargante de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis, a fim de reformar o decidido.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.